Tribunal: STF
Processo: ARE 1314762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA INDIVIDUAL INTER PARTES - PENALIDADE QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA - PRERROGATIVA DA JURISDIÇÃO - CONFIGURADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONFIRMADA - HOMENAGEM À ORIENTAÇÃO PRETORIANA ASSENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO NA HIPÓTESE - VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC - DECISÃO ESCORREITA TAMBÉM NESTE ASPECTO - RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. "O Procon não tem legitimidade para impor, sob ameaça de aplicação de multa, o cumprimento de obrigação de natureza individual inter partes. A solução de litígio com a obrigatoriedade de submissão de um dos litigantes à decisão que favorece a outra parte é prerrogativa da jurisdição, cujo exercício incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário. A não observância deste postulado implica obstáculo ao acesso à Justiça (CF, art. 35, inc. XXXV) e configura o exercício da autotutela fora dos casos autorizados em lei." (Apelação Cível n. 2013.065052-0, de Chapecó, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 03.12.2013).



    2. "Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada por equidade, em observância ao disposto no § 4º, do art. 20 do CPC, atendidos os critérios norteadores insertos nas alíneas 'a', 'b' e 'c', do art. 20 dos mesmo estatuto, mas em valor que não onere em demasia o erário. Resta pacificado o entendimento nesta Corte no sentido de que a verba de sucumbência não deve ultrapassar 10% do valor da condenação ou da causa, salvo se excessiva ou insuficiente para remunerar condignamente o profissional do direito, quando admite-se o arbitramento em porcentual diverso, ou ainda em quantia fixa.” (eDOC 10 p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a competência do Procon para aplicar multas por descumprimento de normas consumeristas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos consignou que o PROCON extrapolou o seu poder de polícia ao impor sanção pecuniária em relação entre particulares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    "'Não há dúvidas de que o PROCON possui legitimidade para a imposição de multa administrativa nos casos em que a empresa houver descumprido algumas das determinações constantes no Código de Defesa do Consumidor.



    […]



    Entretanto, o entendimento merece reforma, pois depreende-se dos autos que a multa foi aplicada como forma de obrigar a empresa a cumprir obrigação de natureza individual inter partes, ou seja, pretendeu-se exercer justiça sumária, cujo exercício compete privativamente ao Poder Judiciário. Somente por meio deste é que se pode obrigar uma das partes se submeter à decisão que atende o reclamo de outra. A solução de litígios por imposição de uma decisão, repita-se, é prerrogativa da jurisdição. 



    No mesmo sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça :



    ‘Portanto, em que pese a lei consumerista ter conferido poder ao órgão administrativo para punir as infrações derivadas das relações de consumo, isso não pode ser interpretado de forma extensiva para conferir natureza cominatória à relação inter partes, ou seja, aplicá-la em caso de descumprimento de decisão que sujeite uma parte ao reclamo da outra, pois, repita-se, a solução de litígios por imposição de uma decisão é prerrogativa da jurisdição.



    Por fim, ainda que o pedido de nulidade do auto de infração se funde em pressupostos diversos, 'não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base' (REsp 551.959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 06.06.05) (REsp 617109, Min. Castro Meira)." (eDOC 10, p. 9-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Aplicação de Multa. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.009.103-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.4.2017).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 850.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.8.2015).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente